Tribunal: TJPA
Processo: 0800512-04.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800512-04.2020.8.14.0124

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0800512-04.2020.8.14.0124

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ENTENDEM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado do Pará a dar início a reforma e adaptações necessárias na Escola Estadual de Ensino Médio Professora Elza Maria Correa Dantas, mediante comprovação e apresentação de cronograma de execução, a fim de garantir um ensino de qualidade aos alunos.

No que tange ao ônus probatório, o art. 373 do CPC/15 prevê que cabe ao autor provar quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em tela, o apelante alega que “inexiste provas da omissão estadual, e que a sentença foi proferida pautada em fatos antigos e controversos, fundamentada em documentos produzidos unilateralmente e incapazes de demonstrar os fatos alegados na demanda”, no entanto, não trouxe qualquer comprovação do alegado, tampouco para desconstituir as provas trazidas pelo autor.

Por sua vez, a parte apelada logrou êxito em seu ônus probatório, pois, no tocante às instalações físicas do prédio da escola, constata-se que o órgão ministerial comprovou a necessidade de realização dos reparos indicados visando o adequado funcionamento do espaço.

A inicial veio acompanhada do Procedimento Administrativo n° 000746-138/2019, tendo por objeto o “acompanhamento das condições da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Elza Maria Correa Dantas, tendo como base a Ficha de Diagnoserealizada pelos estagiários de nível médio da Promotoria de Justiça de São Domingos do Araguaia” – id n° 13248561 - Pág. 3. Somado a isso, verifica-se a existência do Processo Administrativo n° 002/2016/MP/PJSDA, Procedimento Preparatório n° 004/2016/MP/PJSDA, Inquérito Civil n002/2015/MP/PJSDA e Inquérito Civil n° 01/2015). Relatório de Inspeção com registro fotográfico, demonstrando os problemas existentes.

Pela avaliação da documentação acostada, conclui-se que a escola se encontra em situação imprópria e que em determinados pontos a estrutura é precária a ponto de colocar em risco a segurança dos estudantes, bastando para isso analisar as fotos juntadas aos autos originais.

O direito à educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à educação, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local.

É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF.

Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/06/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, que nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente a demanda.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação supramencionada na qual narrou que de acordo com o relatório de inspeção juntado aos autos, realizado mediante vistoria técnica do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar – MPPA, foi constatado que “a Escola Estadual de Ensino Médio Professora Elza Maria Correa Dantas apresenta um estado precário, necessitando de reforma, bem como de mobiliário e servidores necessita com urgência de reforma e adequação em toda sua estrutura”.

Seguiu narrando que “foram constatados diversos problemas que acometem a referida instituição de ensino, consoante consta no relatório de inspeção, especialmente: 1) existência de salas superlotadas (a portaria de lotação expedida pela Secretaria Estadual de Educação que estabelece o quantitativo de alunos por turma não atende a legislação atual, em especial à redução de alunos nas turmas que possuem alunos matriculados com deficiência; 2) mobiliário antigo (incluindo cadeiras danificadas; quadros velhos, rachados e sujos); 3) estrutura física não adaptada para climatização do ambiente; 4) falta de acessibilidade (acesso ao primeiro piso, nos laboratórios e ausência de sala de atendimento multifuncional para atendimento de alunos com deficiência); 5) funcionamento precário da biblioteca (“não está em condições de uso”; “não funciona como uma”) e ausência de profissional bibliotecário; 6) acervo bibliográfico antigo e desatualizado; 7) laboratório de informática com funcionamento precário (existem 15 computadores, mas apenas 3 funcionam e só 1 com internet); 8) inexistência de salas de recurso multimídia (sala de vídeo); 9) falta de condições de uso do laboratório multidisciplinar; 10) problemas relacionados à merenda escolar (listados no relatório); 11) péssimas condições do bebedouro; 12) problemas nas instalações elétricas (tomadas e fiações expostas); 13) banheiros em estado precário e sem acessibilidade; 14) falta de servidores (apoio técnico, operacional e administrativo)”.

Assim, ajuizou a presente ação com a pretensão de que o ente Fazendário seja condenado ao cumprimento das seguintes obrigações de fazer : “1) adequação da portaria de lotação da Secretaria Estadual de Educação para que atenda aos ditames legais, principalmente no que diz respeito à redução de alunos nas turmas que possuem alunos com deficiência; 2) aquisição de mobiliário novo para a escola Elza Dantas, bem como de novo acervo bibliográfico; 3) regularização da merenda escolar, incluindo suprimento de itens que compõem o cardápio e fornecimento de equipamentos de proteção individual, toucas ou acessórios descartáveis por parte das servidoras que preparam a merenda, conforme constante no relatório; 4) contratação de profissionais (professores, vigias, servidores de apoio e profissional bibliotecário); 5) reforma estrutural da escola quanto aos itens listados no relatório de inspeção encartado ao procedimento anexo”.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 13248638, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
Ante todo o exposto, com fundamento nos arts. 6º, 206, 212, 212-A, todos da CF/1988, na Lei Federal n.º 14.113, de 25/12/2020 e no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO O RÉU, o Estado do Pará, a dar início a reforma e adaptações necessárias na Escola Estadual de Ensino Médio Professora Elza Maria Correa Dantas, mediante comprovação e apresentação de cronograma de execução, consistente em: 1) Adequação da portaria de lotação da Secretaria Estadual de Educação para que atenda aos ditames legais, principalmente no que diz respeito à redução de alunos nas turmas que possuem alunos com deficiência; 2) Aquisição de mobiliário novo para a escola Elza Dantas, bem como de novo acervo bibliográfico; 3) Regularização da merenda escolar, incluindo suprimento de itens que compõem o cardápio e fornecimento de equipamentos de proteção individual, toucas ou acessórios descartáveis por parte das servidoras que preparam a merenda, conforme constante no relatório; 4) Contratação de profissionais (professores, vigias, servidores de apoio e profissional bibliotecário); 5) Reforma estrutural da escola quanto aos itens listados no relatório de inspeção realizado pelo Ministério Público.

Não há condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais uma vez que, respectivamente, as partes são isentas, na forma do art. 40 da Lei 8.328/15 e/ou beneficiárias da gratuidade de justiça ou, ainda, aqueles são incabíveis no processo em perspectiva, na forma do art. 18 da Lei 7.347/85.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 13248641).

Em suas razões, afirma que inexistem provas da omissão estadual, e que a sentença foi proferida pautada em fatos antigos e controversos, fundamentada em documentos produzidos unilateralmente e incapazes de demonstrar os fatos alegados na demanda.

Na sequência, levanta argumentos relativos ao excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará, bem como da sobrecarga no atendimento das demandas essenciais, o que impossibilita o cumprimento simultâneo de todas as carências existentes.

Além disso, destaca sobre a impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo.

Aponta também que a pretensão desrespeita as normas constitucionais financeiras, ao princípio constitucional da separação de poderes e ao estado democrático de direito, além de afrontar as disposições das leis complementares que disciplinam as finanças públicas.

Por fim, assevera sobre o princípio da reserva do possível, dos limites orçamentários, da universalidade do atendimento, da intervenção do judiciário, da violação de princípios constitucionais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar os pedidos totalmente improcedentes.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 13248646 ).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça, deixou de exarar parecer, diante da previsão contida no artigo 4° da RECOMENDAÇÃO n° 34.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado do Pará a dar início a reforma e adaptações necessárias na Escola Estadual de Ensino Médio Professora Elza Maria Correa Dantas, mediante comprovação e apresentação de cronograma de execução, a fim de garantir um ensino de qualidade aos alunos.

Conforme consta no relatório, um dos argumentos do apelante é de que inexiste provas da omissão estadual, e que a sentença foi proferida pautada em fatos antigos e controversos, fundamentada em documentos produzidos unilateralmente e incapazes de demonstrar os fatos alegados na demanda.

No que tange ao ônus probatório, a parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sendo assim, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. No caso em tela, o apelante alega que “inexiste provas da omissão estadual, e que a sentença foi proferida pautada em fatos antigos e controversos, fundamentada em documentos produzidos unilateralmente e incapazes de demonstrar os fatos alegados na demanda”, no entanto, não trouxe qualquer comprovação do alegado, tampouco para desconstituir as provas trazidas pelo autor.

Por sua vez, a parte apelada logrou êxito em seu ônus probatório, pois, no tocante às instalações físicas do prédio da escola, constata-se que o órgão ministerial comprovou a necessidade de realização dos reparos indicados visando o adequado funcionamento do espaço.

A inicial veio acompanhada do Procedimento Administrativo n° 000746-138/2019, tendo por objeto o “acompanhamento das condições da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Elza Maria Correa Dantas, tendo como base a Ficha de Diagnoserealizada pelos estagiários de nível médio da Promotoria de Justiça de São Domingos do Araguaia” – id n° 13248561 - Pág. 3. Somado a isso, verifica-se a existência do Processo Administrativo n° 002/2016/MP/PJSDA, Procedimento Preparatório n° 004/2016/MP/PJSDA, Inquérito Civil n002/2015/MP/PJSDA e Inquérito Civil n° 01/2015). Relatório de Inspeção com registro fotográfico, demonstrando os problemas existentes (id n° 13248564 - Pág. 1)

Pela avaliação da documentação acostada, conclui-se que a escola se encontra em situação imprópria e que em determinados pontos a estrutura é precária a ponto de colocar em risco a segurança dos estudantes, bastando para isso analisar as fotos juntadas aos autos originais.

Dessa forma, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de promover o direito à educação de forma adequada.

Além disso, o Apelante alega excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará; impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as carências existentes; impossibilidade de interferência por parte do Judiciário e do Ministério Público no mérito administrativo; violação ao princípio da separação dos poderes; necessidade de observância da reserva do possível e dos limites orçamentários, além de afirmar que as medidas para a reforma da escola já estão sendo adotadas, conforme informações prestadas pela Secretaria de Educação.

De início, vale ressaltar que a Constituição Federal de 1988 elevou a educação ao patamar de direitos fundamentais, em seu art. 6º:

“Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

Em seu art. 23, inciso V, dispõe que “é competência comum da União, dos estados, do Distrito federal e dos Municípios”:

V- proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; (grifo nosso)

Além desses, os artigos 205, 208, 211 e 227, todos da Lei Maior, tratam do direito à educação.

Percebe-se que toda a sistemática constitucional é orientada a conferir à educação tratamento prioritário, sendo elemento transformador da sociedade.

Por outro lado, como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam.

Não há que se falar em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com os princípios da separação dos poderes.

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da educação e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. 2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial. 3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).

Nesse diapasão, não merece prosperar a alegação estatal de violação ao princípio da separação dos poderes.

No que se refere à alegação de inobservância do princípio da reserva do possível e dos limites orçamentários, esta também não merece guarida, tendo em vista que deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à educação, à segurança, nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

Não se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades das crianças estudantes devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

Em excerto de voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do REsp 575.998/MG, “Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública implica em dispêndio e atuar, sem que isso infrinja a harmonia dos poderes, porquanto no regime democrático e no estado de direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu. Afastada, assim, a ingerência entre os poderes, o judiciário, alegando o malferimento da lei, nada mais fez do que cumpri-la ao determinar a realização prática da promessa constitucional”.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes. II - Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. 2ª Turma. AREAgr 928.654/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, j. em 9/3/2018).”

Sendo assim, não há que se falar em reforma da sentença recorrida, que foi exarada em observância aos direitos fundamentais e jurisprudência pátria.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de junho de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2023